Tribunal: STF
Processo: Rcl 85069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 999.845/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o beneficiário, Leandro Henrique de Oliveira, cumpre longa pena pela prática de diversos crimes de roubo (um deles circunstanciado) e tráfico de drogas, ostentando a condição de reincidente e histórico prisional com faltas disciplinares de naturezas grave e média (eDOC 1, p. 4).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando decisão do Juízo da Execução, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 13).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 999.845/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente e, posteriormente, mantida em agravo regimental pela Quinta Turma daquela Corte, para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 86).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito praticado, na longa pena a cumprir e na existência de faltas disciplinares antigas, além de afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (eDOC 2, p. 56).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “O reeducando é reincidente e cometeu delitos patrimoniais graves (no caso dele, roubos, um deles circunstanciado), sem olvidar do delito equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes), fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade e, além de possuir longa pena por cumprir (2035), ostenta histórico prisional conturbado com a ocorrência de faltas disciplinares de naturezas grave e média em seu prontuário carcerário, além do cometimento de novo delito apenas nove meses após ter sido agraciado anteriormente com o livramento condicional (fls. 15), o que, por óbvio, exige a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine. 



    Ora, o reeducando voltou a delinquir, após ter sido agraciado com o livramento condicional, revelando que o deferimento de novo benefício deve ser pautado em maior rigor. É certo que a gravidade dos delitos, a longa pena por cumprir e o histórico de faltas disciplinares já reabilitadas, isoladamente, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais.



    É certo que a gravidade dos delitos, a longa pena por cumprir e o histórico de faltas disciplinares já reabilitadas, isoladamente, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais.” (eDOC 2, p. 22-23)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos, a reincidência, a longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado com faltas disciplinares de naturezas grave e média e, notadamente, o cometimento de novo delito apenas nove meses após ter sido beneficiado anteriormente com o livramento condicional.



    Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.



    A autoridade reclamada, contudo, ao manter a decisão que concedeu a ordem no Habeas Corpus nº 999.845/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que se tratava de fundamentação inidônea, porquanto baseada na “gravidade abstrata do delito praticado, na longa pena a cumprir e na existência de duas faltas disciplinares uma grave antiga (de 31/1/2015) e outra média, relativamente recente (de 10/7/2023)” (eDOC 2, p. 56).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.027.832/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente